Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Conflito negativo de competência que aguarda julgamento. Desproporcionalidade da constrição. Impetração admitida; ordem concedida com a expedição de alvará de soltura.